Tribunal: TJMT
Processo: 1005906-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1005906-05.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE: DR. VALBER DA SILVA MELO E OUTROS
PACIENTE: MARCOS LEVI BERVIG
EMENTA
HABEAS CORPUS – ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE PRODUTO TÓXICO – SENTENÇA CONENATÓRIA – CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – NÃO ACOLHIMENTO – VIA ESTREITA DO WRIT – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO REALIZADA – ORDEM DENEGADA.
Admite-se excepcionalmente a interposição de Habeas Corpus para sanar prejuízo patente quanto ao erro de certificação do trânsito em julgado.
No caso dos autos, os fundamentos lançados pelos impetrantes não vieram acompanhados da prova pré-constituída, e, com as informações, a autoridade apontada como coatora trouxe elementos convincentes quanto à regularidade das intimações processuais, fato que afasta qualquer nulidade a ser sanada por writ.
Habeas Corpus conhecido e no mérito desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005906-05.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Da Poluição, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (PACIENTE), JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (IMPETRANTE), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), VIVIANE DA SILVA MELO - CPF: 519.052.052-87 (ADVOGADO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (IMPETRANTE), VIVIANE DA SILVA MELO - CPF: 519.052.052-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS No
1005906-05.2022.8.11.0000
– COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

DR. VALBER DA SILVA MELO E OUTROS

PACIENTE: MARCOS LEVI BERVIG

EMENTA

HABEAS CORPUS – ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE PRODUTO TÓXICO – SENTENÇA CONENATÓRIA – CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – NÃO ACOLHIMENTO – VIA ESTREITA DO WRIT – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO REALIZADA – ORDEM DENEGADA.

Admite-se excepcionalmente a interposição de Habeas Corpus para sanar prejuízo patente quanto ao erro de certificação do trânsito em julgado.

No caso dos autos, os fundamentos lançados pelos impetrantes não vieram acompanhados da prova pré-constituída, e, com as informações, a autoridade apontada como coatora trouxe elementos convincentes quanto à regularidade das intimações processuais, fato que afasta qualquer nulidade a ser sanada por
writ.

Habeas Corpus
conhecido e no mérito denegado.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. VALBER DA SILVA MELO E OUTROS

PACIENTE: MARCOS LEVI BERVIG

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MARCOS LEVI BERVIG
, contra ato ilegal supostamente perpetrado pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, apontada como coatora, nos autos da Ação Penal n. 0018287-27.2016.8.11.0015, código 283920.

Os impetrantes relatam que o paciente foi condenado à pena
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprido em regime inicial
aberto
, pela prática do delito contido no artigo 56, caput c/c § 1o, II, da Lei no 9.605/98 [armazenamento de produto tóxico em desacordo com exigências estabelecidas em lei].

Afirma que foi certificado o
trânsito em julgado para a defesa no dia 31/1/2022
, porém elenca supostas falhas nos andamentos processuais a fim de tornar nula a intimação do paciente e seus patronos:

“(i) O ora
paciente jamais teve o prévio
e inequívoco
conhecimento

do substabelecimento
do mandato sem reserva de poderes para si e aos demais advogados de seu escritório, não havendo o conhecimento destes também (ausência de notificação pelo advogado anteriormente constituído);

(ii) A intimação da
migração dos autos físicos
para o Sistema PJe se
deu em nome dos antigos patronos
, de modo que o ora paciente acreditava que o referido processo ainda tramitava pelo meio físico;

(iii) Após a outorga do substabelecimento sem a prévia notificação,
a ação penal continuou sua persecução sem a presença de defesa técnica
, visto a não intimação do paciente para constituir novo advogado, caracterizando reluzente prejuízo;

(iv)
A intimação da sentença
em nome dos “novos” causídicos
se deu apenas pelo Sistema PJe
,
durante as férias dos advogados
, inexistindo publicação no Diário da Justiça Eletrônico e
tampouco a intimação pessoal do sentenciado
;

(v) Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, iminente se mostra a execução da pena, não oportunizando ao paciente a amplitude de defesa, que é garantida pela Constituição Federal, para recorrer da decisão de piso.”

Brada que os advogados constantes nos autos da ação penal não foram anuídos pelo paciente, e sem seu conhecimento padece os autos da defesa técnica válida.

Se insurge contra a intimação automática da sentença pelo sistema PJE, sem que houvesse intimação via Diário da Justiça dos patronos da parte, ainda, que a intimação foi realizada durante o recesso forense.

Argumenta, que os patronos sequer foram intimados da migração dos autos físicos ao sistema eletrônico do PJE.

Pretende assim, que seja declarada sem efeito a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, suspendendo o andamento do processo e o cumprimento da pena em face do paciente.

Liminar indeferida no id. 123302995.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 123794995.

Parecer, do douto Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana é pela
denegação da ordem,
conforme restou assim sintetizado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: “AÇÃO PENAL COM CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – NULIDADE DO SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS E ATOS SUBSEQUENTES – INADMISSIBILIDADE – NULIDADE DA CERTIDÃO DE MIGRAÇÃO DOS AUTOS AO PJE – INADMISSIBILIDADE – NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO – INADMISSIBILIDADE – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O paciente foi condenado a cumprir pena de
2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, que foram substituídas por
restritivas de direitos
, por infringir as regras tipificadas no artigo 56, caput c/c § 1o, II, da Lei no 9.605/98.

Pugna imediata suspensão no cumprimento da pena, em razão de não ter o paciente e seus patronos sido devidamente intimados da sentença condenatória prolatada nos autos.

Mal grado os argumentos vertidos pelos impetrantes, não constatei que tenha sido a matéria de nulidade de intimação suscitada no juízo de origem, ou, que tenha sido negado seguimento ao recurso de apelação por ventura interposto pela defesa.

Em resposta apresentada pela autoridade apontada como coatora, esta relatou que
o paciente é advogado inscrito na OAB/MT e teria
tomado conhecimento do substabelecimento
ao menos no dia
26/8/2021,

data que se mostrou conhecimento inequívoco demonstrado expressamente nos autos da Ação Penal n. 9045-15.2014.8.11.0015), cujo processo estava inserido no substabelecimento [id. 123121968 - Pág. 3], que o impetrante afirma desconhecimento. Vejamos:

“
O referido instrumento de substabelecimento
[datado de 01.3.2021, ID. 50377744], não
se refere
apenas à Ação Penal Pública no 18287-27.2016.8.11.0015, mas também
a vários outros processos em que o paciente Marcos Levi Bervig era assistido juridicamente pelos referidos advogados
. Dentre esses processos, está a Ação Penal Pública no 9045-15.2014.8.11.0015, também em trâmite por este Juízo da 4a vara criminal da comarca de Sinop. Nos autos da referida ação penal (APP no 9045-15.2014.8.11.0015), foi juntado o mesmo instrumento de procuração, subscrito
em 01.3.2021
[ID. 50377758 daqueles autos – cópia anexa], no qual os advogados Jiancarlo Leobet, (OAB/MT 10.718), Alcir Fernando Cesa (OAB/MT 17.596), Dari Leobet Júnior (OAB/MT 21.919) e Wesley de Almeida Pereira (OAB/MT 23.350)
substabelecem os poderes
que lhes foram outorgados por Marcos Levi Bervig, em diversos processos (dentre eles, a Ação Penal Pública no 18287-27.2016.8.11.0015),
em favor do próprio paciente
(OAB/MT 6.312-A)
e demais advogados que integram o escritório de advocacia Bervig & Werner
- Advogados Associados (Gérson Luís Werner - OAB/MT 6.298- A, Rafael Lopes de Oliveira Casati – OAB/MT 19.724-O e Jonas Molinari Araújo – OAB/MT 25.238-O). Entretanto, no referido processo (Ação Penal Pública no 9045- 15.2014.8.11.0015), Marcos Levi Bervig, por intermédio do advogado Jonas Milinari Araújo (OAB/MT 25.238-O), constituiu novo advogado, regularizou sua representação processual e, em 26.8.2021 [ID. 63997784 daqueles autos], juntou novo instrumento de substabelecimento, sem reserva de poderes,
subscrito em 24.8.2021 pelo próprio acusado (OAB/MT 6.312-A)
, Gérson Luís Werner (OAB/MT 6.298-A), Rafael Lopes de Oliveira Casati (OAB/MT 19.724- O) e Jonas Molinari Araújo (OAB/MT 25.238-O), substabelecendo ao advogado Esteban Rafael Baldasso Romero (OAB/MT 14.717) os poderes para assistir juridicamente ao acusado, ora paciente.
Portanto, Senhor Desembargador Relator, depreende-se que, pelo menos, desde 24.8.2021, o advogado Marcos Levi Bervig, ora paciente, já tinha conhecimento acerca do substabelecimento,
sem reserva de poderes, pelos advogados Jiancarlo Leobet, (OAB/MT 10.718), Alcir Fernando Cesa (OAB/MT 17.596), Dari Leobet Júnior (OAB/MT 21.919) e Wesley de Almeida Pereira (OAB/MT 23.350)” (negritei).

Acrescenta a autoridade, que
o feito foi redistribuído
para o Juízo da 4a Vara Criminal de Sinop
em 7/10/2020
, bem antes do substabelecimento, e, já naquela data
a instrução processual já se encontrava encerrada
, tendo as partes inclusive apresentado alegações finais.

Rebateu o desconhecimento do impetrante em relação à digitalização do processo, já que peticionou nos autos ordeiramente se utilizando dos mecanismos digitais e indicando o número do processo judicial eletrônico, e, nada se opôs contra erro na migração processual.

No que tange ao conhecimento da prolação de sentença, afirma o magistrado que o paciente e seus advogados foram devidamente intimados de seu conteúdo, via PJE, em conformidade com o art. 5o da Lei n. 11.419/2006, que estabelece:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”.

A sentença foi proferida e disponibilizada no dia 10/12/2021. Somente em 31/1/2022, foi automaticamente certificado pelo PJE, o decurso do prazo para o paciente e seus patronos que somente se alardearam em março do corrente ano, ou seja, 03 (três) meses após a prolação da sentença.

Inexiste nos autos justificativa que ampare o paciente (causa própria), e seus advogados/sócios, ao restabelecimento do prazo recursal. Como respondeu ao processo em liberdade, a sua intimação poderia ser realizada pelos advogados constituídos nos autos, em atendimento ao art. 392, II do CPP.

Percebe-se que todos os requisitos legais foram atendidos pelo douto sentenciante.

Por fim, enfatizo que o
writ
demanda prova pré-constituída do direito do autor, requisito não preenchido no
mandamus.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022